Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709873-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZART DA SILVA CHAVES, LUZIA OLIVEIRA CHAVES AGRAVADO: DAYENE KRISTTINI GUIMARAES FONTENELE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Obra – Direito de Vizinhança – Acesso à Casa Vizinha – Risco à Saúde dos Moradores – Apresentação de Cronograma – Astreintes – Inexistência de Risco – Efeito Suspensivo Parcialmente Provido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi deferida a liminar, “para DETERMINAR aos réus que concedam à autora e seus prestadores de serviço acesso ao seu imóvel, para fins de rebocarem, impermeabilizarem e pintarem o lado externo da parede construída em setembro de 2024 no pavimento superior; bem como a retirarem temporariamente a cerca elétrica ali instalada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Em suas razões recursais, os recorrentes reclamam que a decisão não tomou em consideração o estado de saúde dos moradores da unidade imobiliária. Ocorre que a agravante, Sra. Luzia Oliveira Chaves, está interditada e depende de cuidados médicos contínuos, com tratamento na modalidade home care. Seu curador, ora agravante, também é pessoa idosa. Assim, a realização dos atos determinados em liminar implica em risco direto à continuidade do tratamento e à rotina de pessoa interditada e acamada. Acrescentam que a liminar não impõe ou esclarece qual o dia do início ou do término das atividades, o que torna seus efeitos ainda mais perigosos. Diante do iminente risco de início das obras, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo parcialmente presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Com efeito, o direito da parte agravada a dar prosseguimento à sua obra, inclusive com acesso à unidade imobiliária dos agravantes, não pode se sobrepor à manutenção da saúde dos recorrentes. De fato, a agravante Luzia Oliveira Chaves demonstra estar em tratamento na modalidade home care. Nesse cenário, a entrada de estranhos em sua residência, além do desligamento da cerca elétrica, pode prejudicar de maneira severa os equipamentos necessários à manutenção de sua vida. O contexto implica na necessidade de deslocamento da recorrente para outra casa, a fim de garantir que seu tratamento seja ininterrupto. De outro lado, importa ressaltar que os próprios recorrentes apresentam pedido subsidiário para que seja adotado um prazo para o cumprimento da obrigação, o que viabilizaria o planejamento prévio das partes, com o intuito de manter a Sra. Luzia Oliveira Chaves em local seguro durante a execução das obras. Entendo ser esse o melhor caminho para garantir o direito da agravada ao acesso ao imóvel para a execução da obra e, ao mesmo tempo, impedir a configuração de excesso pela violação da saúde dos moradores. Assim, o pedido liminar merece parcial provimento nesse ponto, para obstar os efeitos da decisão por cinco dias, contados da publicação da presente decisão. Nesse prazo, a parte agravada deverá apresentar um cronograma das atividades a serem realizadas. No documento deverá constar a data de início da obra, quantos dias serão necessários para a sua conclusão (com o detalhamento de quais atividades serão realizadas em cada um dos dias) e o prazo para o término. Dessa forma, os recorrentes conseguirão se programar sobre o momento de deixar sua casa e, ainda, sobre o prazo para retorno. Assim, que o documento for apresentado, os agravantes deverão ser intimados, no mesmo prazo, a se manifestar sobre a viabilidade de seguir o cronograma. Posteriormente, a situação deverá ser novamente avaliada por essa relatoria, a qual se manifestará sobre o prosseguimento das atividades e, também, sobre a responsabilidade pelo custeio do manejo da cerca elétrica. Por fim, os recorrentes pedem que sejam afastadas as astreintes. Nesse ponto, também lhes assiste razão. As astreintes servem como forma de compelir a parte adversa a cumprir uma obrigação imposta. No caso concreto, não há razoabilidade ou proporcionalidade na fixação de multa por descumprimento pois, ao menos em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a resistência dos recorrentes. Ao contrário, em suas razões recursais, os agravante pediram o simples sobrestamento dos efeitos da decisão para que possam se organizar e viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer. Demais, não existe qualquer urgência ou risco capaz de justificar o arbitramento dos valores. Dito isso, entendo pela inexistência de risco de dano capaz de fundamentar o arbitramento de multa nesse momento processual. Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão recorrida quanto à obrigação de fazer. Concedo o prazo de cinco dias para que a parte agravada apresente um cronograma de realização de obras. No documento deverá constar a data de início da obra, quantos dias serão necessários para a sua conclusão (com o detalhamento de quais atividades serão realizadas em cada um dos dias) e o prazo para o término. Afasto, por fim, a multa fixada na origem. Apresentado o documento, intime-se os agravantes para, no prazo de cinco dias, se manifestarem sobre a viabilidade de cumprimento do cronograma. Após, conclusos, para a análise do novo quadro fático. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator